Tribunal: TJMT
Processo: 1046726-45.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046726-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (APELANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PROCEDENCIA – VALOR PAGO A MAIOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A EMPRESA CONTRATADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. A rescisão unilateral de contrato administrativo por descumprimento contratual é medida que se justifica diante do atraso no cronograma e da execução dos serviços pactuados.

3. Comprovado o pagamento a maior por serviços não executados, é cabível o ressarcimento dos valores ao erário.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HL CONSTRUTORA LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas
da Comarca de Cuiabá
/MT, M.M. Juíza Célia Regina Vidotti, nos autos da “Ação Civil Pública” n. 1046726-45.2019.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que foi demonstrado que a empresa apelante recebeu valor superior aos serviços efetivamente prestados, causando prejuízo ao erário, e, por consequência, condenou a empresa HL Construtora Ltda ao ressarcimento do valor de R$ 3.157.923,84.

A parte
a apelante alega cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ao principio da não surpresa, em razão do indeferimento de produção de provas oral e pericial, bem como que o processo foi julgado com base apenas em provas produzidas de forma unilateral pela Administração Pública.

Pontua que não houve descumprimento contratual por parte da apelada, visto que a empresa estava em consonância com o andamento da obra e que o cronograma físico-financeiro estava coerente e que a obra estava em pleno andamento.

Argumenta que “sob ordem da Administração Pública, apresentou novo cronograma de execução das obras, e, ainda, contando com o aval do fiscal de execução do contrato (Adélcio Batista Queiroz) no qual já apresentava um faturamento acumulado de obras executadas de R$ 7.024.588,90 (sete milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa centavos)”.

Sustenta que

“fica notório que a pretensão do Apelado em ser ressarcido na importância de R$ 3.157.923,84 (três milhões, cento e cinquenta e sete mil e novecentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) cai por terra, posto que o próprio Apelado reconheceu que pelo menos R$ 7.024.588,90 (sete milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), foram pagos devidamente em contrapartida aos serviços prestados e, isso, já no ano de 2016”.

Afirma que em 2017 foi notificado para tomar conhecimento e se manifestar sobre Relatório Técnico nº RTS48102017 elaborado pela supervisora Engenho Projetos e Construções, que constatou o valor a ser ressarcido, sendo que ao contestar os relatórios, apresentou manifestações que foram ignoradas pela Administração Pública.

A apelante destaca que todas as afirmações da supervisora do contrato são inconclusivas, visto que os cálculos foram baseados em meras estimativas e que a supervisora “retificou o seu relatório no qual fixou que o valor a ser ressarcido era de R$ 4.753.155,91 e elaborou a Nota Técnica – NTS 48299919, reduzindo o montante para R$ 3.157.923,84. Demonstrou-se nessa oportunidade aquilo que já havia sido confessado, ou seja, que o procedimento adotado se mostrou comprometido e controverso, pois a metodologia utilizada pela empresa fiscalizadora foi imprecisa e não poderia ser utilizada como parâmetro para apurar o andamento das obras”.

Por fim, argumenta que a rescisão unilateral do contrato, realizada pela Administração Pública, foi conduzida de forma
unilateral e sem o devido contraditório
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, oportunizando a produção de provas, e, no mérito a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial de ressarcimento ao erário.

Contrarrazões no id. 171971820.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 178174179.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
ao argumentando de não ter lhe sido oportunizada a chance de produzir provas e violação aos princípios do contraditório e não surpresa. Entendendo ser a questão de natureza predominantemente fática, o recorrente pugna pela nulidade da sentença, que não abriu espaço à dilação probatória, mormente pela produção de prova oral e pericial.

Da análise dos autos, entretanto, verifica-se que o juízo de primeiro grau justificou a desnecessidade das provas pleiteadas para o deslinde da controvérsia, considerando-se as circunstâncias fáticas e jurídicas da demanda.

Com relação ao pedido de produção de prova oral e depoimento pessoal do representante legal do apelado e testemunhas, o apelante justificou a necessidade a fim de comprovar que não houve participação da empresa na perícia.

No entanto, conforme bem salientado pela magistrada
a quo,
não há motivos para realização da prova requerida visto que a Fazenda Pública não negou que a vistoria foi realizada sem a presença da apelante.

No tocante ao pedido de prova pericial, de forma acertada, o juízo de primeiro grau justificou que a obra objeto da presente ação já havia sido concluída há mais de dois anos por outra empresa. Assim, a realização de perícia
in loco
, após a finalização dos serviços por terceiros, seria impraticável e, consequentemente, ineficaz para apurar as supostas irregularidades na execução dos serviços prestados pela apelante.

Ademais, não se sustenta a alegação de que o houve violação ao princípio da não surpresa, visto os fundamentos da sentença decorrem diretamente dos pedidos formulados e das provas produzidas, não havendo inovação ou surpresa quanto aos fatos ou fundamentos jurídicos aplicados pela magistrada.

Nessa perspectiva, tem-se que é plenamente possível o julgamento antecipado da lide quando o juízo
a quo
entende ser dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, seja porque a matéria é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato.

Desse modo, em atenção aos princípios processuais da primazia do julgamento de mérito; da razoável duração do processo; da cooperação; e da boa fé, bem como da autonomia do julgador para determinar quais as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), não se verifica qualquer nulidade a macular a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Diante disso
, rejeito a preliminar
.

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HL CONSTRUTORA LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas
da Comarca de Cuiabá
/MT, M.M. Juíza Célia Regina Vidotti, nos autos da “Ação Civil Pública” n. 1046726-45.2019.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial ao fundamento de que foi demonstrado que a empresa apelante recebeu valor superior aos serviços efetivamente prestados, causando prejuízo ao erário, e, por consequência, condenou a empresa HL Construtora Ltda ao ressarcimento do valor de R$ 3.157.923,84:

Inconformado, insurge-se o requerido, ora apelante.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Analisando os elementos do caderno processual, tenho que o recurso não merece provimento.

Da analise dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação civil pública ao argumento de descumprimento do cronograma físico-financeiro e falhas contratuais referente ao Contrato nº 250/2013/SETPU/SINFRA, firmado entre a antiga SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA – SETPU, atual SINFRA, e a empresa H.L. CONSTRUTORA LTDA, no valor de R$ 23.731.732,51 (vinte e três milhões, setecentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), que acarretou a rescisão unilateral, com fundamento no artigo 77, artigo 79, I. c/c artigo 78, incisos I, II, III e V, todos da Lei n. 8.666/93, sendo apurando a existência de pagamento a maior, no montante de R$ 3.157.923,84.

Consta do processo Administrativo anexado aos autos, que a empresa apelante foi contratada para realizar a obra de pavimentação em 16/08/2013, com término para 27/03/2015, fixado o prazo de 360 dias.

Todavia, constata-se que houve três termos aditivos, com prorrogação do prazo e execução, com término em 09/01/2017.

Constata-se que ainda em 2016 foi realizado relatório técnico de vistoria que identificou lentidão nas obras.

No mesmo ano, a empresa apelante foi notificada para justificar o atraso da obra (notificação nº 037/2015-SAOB/SINFRA), sendo que em razão do descumprimento, foi aplicada multa, bem como foi advertida que o descumprimento do cronograma poderia acarretar na rescisão do contrato.

Verifica-se ainda, que houve vistoria e medições realizadas na obra, em que se constatou a existência de diferença entre os serviços prestados e os valores efetivamente pagos, concluindo que a empresa deveria ressarcir o ente estatal no valor R$ 3.157.923,84 (Relatório RTS48102017 e Nota Técnica (NTS 48299919), sendo a empresa devidamente notificada.

Em abril de 2017, a Assessoria Jurídica da SINFRA emitiu um parecer destacando problemas não resolvidos. A empresa foi notificada sobre a iminente rescisão contratual. No dia 4 de agosto de 2017, foi rescindido o contrato, e o Termo de Rescisão Unilateral foi formalizado em 14 de agosto de 2017, com intimação para interpor recurso (ID.
171971709
).

Desta forma, verifica-se que a rescisão do contrato se deu em razão dos descumprimentos das obrigações contratuais, de modo que durante todo o processo administrativo foi observado o contraditório, visto que a empresa recorrente foi devidamente notificada dos autos, inclusive tendo se manifestado.

Desta forma, verifica-se que a rescisão do contrato ocorreu em razão dos reiterados descumprimentos das obrigações contratuais pela empresa recorrente, especialmente no que se refere ao atraso injustificado no cronograma físico-financeiro das obras e à execução de serviços em desacordo com o pactuado. É relevante destacar que, durante todo o processo administrativo, foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A empresa recorrente foi regularmente notificada dos atos do processo administrativo, conforme consta dos documentos nos autos, tendo sido informada das irregularidades constatadas pela fiscalização e das possíveis consequências do seu comportamento omissivo. Inclusive, teve a oportunidade de se manifestar por diversas vezes, apresentando suas justificativas e impugnações em relação às constatações da Administração Pública. Portanto, não há que se falar em ausência do contraditório.

Assim, a decisão de rescindir o contrato foi amparada pela constatação inequívoca de descumprimentos que comprometeram o andamento e a conclusão do objeto contratual, o que justificou a rescisão unilateral do contrato.

Ademais, denota-se que apelante afirma que os relatórios da supervisão do contrato são inconclusivos, argumentando que os cálculos realizados foram baseados em estimativas. Alega, ainda, que houve retificação no relatório original, resultando na redução do valor a ser ressarcido de R$ 4.753.155,91 para R$ 3.157.923,84, o que, segundo apelante, comprovaria a imprecisão da metodologia empregada e a falta de confiabilidade dos dados utilizados para apurar o andamento das obras.

Contudo, tal argumento não merece prosperar, isso porque, o simples fato de haver uma retificação no relatório técnico, com a redução do valor inicialmente apurado, não invalida a conclusão de ressarcimento ao erário.

Cumpre ressaltar que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios autos, anulando-os ou modificando-os quando verificados erros, inadequações ou irregularidades:

No caso em análise, a retificação do valor a ser ressarcido não compromete a integridade ou a legalidade do procedimento fiscalizatório. Pelo contrário, a revisão do montante demonstra que a Administração agiu de forma diligente, ajustando o valor de acordo com os critérios técnicos apurados durante o processo administrativo, buscando a
exatidão e correção dos atos administrativos
. O fato de o valor ter sido revisto e limitado para R$ 3.157.923,84 não revela qualquer vício no processo, mas sim o zelo da Administração em garantir que o montante cobrado seja correspondente às divergências encontradas entre os serviços contratados e aqueles efetivamente executadas.

Não obstante, é necessário ressaltar que as medições apresentadas pela supervisora foram elaboradas com base em informações técnicas e dados extraídos das especificações anteriores e da execução da obra.

Dessa forma, apesar dos argumentos apresentados pela apelada, diante da constatação de dano ao erário, resultante dos pagamentos em valor superior ao devido, a manutenção da sentença e a consequente condenação ao ressarcimento do valor é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024